Tribunal: TJES
Processo: 0002981-48.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002981-48.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA e outros (3)

APELADO: MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
OMISSÃO.
NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DA

SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

NÃO CABIMENTO
.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo - Tema 1059, fixou a tese de que “não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação”.

3. Na hipótese, em que pese a alegação do embargante no sentido de ser necessário uma redistribuição dos honorários sucumbenciais, em virtude do julgamento do recurso de apelação, não se observa no
decisum
vergastado uma reforma efetiva da sentença capaz de atrair a aplicação do art. 86 do CPC.

4. Não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar a necessidade de se proceder com a redistribuição dos honorários sucumbenciais, diante do provimento parcial dado ao apelo interposto pelos ora embargantes.

Para tanto, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido se omitiu quanto à aplicabilidade, no caso, do Princípio da Causalidade (art. 85, CPC).

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão,
“
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o ó
r
gão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC). Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos. Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade ser
á
verificada no caso concreto, em especial na hipótese de cumulação de pedidos, de causas de pedir e de fundamentos de defesa.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Nesse contexto, inicialmente, em que pese a alegação do embargante no sentido de que se omitiu quanto a justificar a aplicabilidade, no caso, do Princípio da Causalidade (art. 85, CPC), verifica-se que o v. acórdão embargado seguiu de forma precisa a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo - Tema 1059, conforme se vê:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação. STJ. Corte Especial.REsps 1.864.633-RS, 1.865.223-SC e 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 9/11/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1059) (Info 795).”

Dessa forma, sem razão o embargante quanto a omissão alegada, uma vez que o dispositivo se encontra em consonância com o tema suprarreferido.

Por oportuno:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO RECONHECIDA EM PARTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §11 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. O entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que somente é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.) In casu, como o recurso interposto pela ora embargante foi parcialmente provido, é incabível a majoração. 5. Recurso parcialmente provido. (Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0027064-75.2019.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/11/2023)

Prosseguindo, razão também não assiste aos embargantes quanto às alegações de omissão, pela necessidade de redistribuição da sucumbência em virtude do julgamento do recurso de apelação. Explico.

Na hipótese dos autos, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana nos autos da
“ação ordinária de cobrança”,
julgou procedente o pedido autoral para condenar os requeridos, ora embargantes, “ao pagamento de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) de granito extraído da lavra objeto do processo DNPM nº 890.010/87, referente ao período compreendido entre maio de 2002 ao efetivo fim das atividades de lavra”, além de condená-los “ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10 (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Por sua vez, o acórdão recorrido, ao julgar as irresignações recursais dos apelantes, nesta ocasião embargantes, deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar que o pagamento de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) recaia apenas sobre o material de primeira e segunda qualidades, extraído no período compreendido entre maio de 2002 até o efetivo fim das atividades de lavram mantendo incólume os demais termos da sentença do
juízo a quo.

Como se vê, não se observa no
decisum
vergastado uma reforma efetiva da sentença capaz de atrair a aplicação do art. 86, do CPC/ e a autorizar a redistribuição do ônus sucumbencial ou o reconhecimento da sucumbência recíproca no caso em comento.

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)